Tribunal: TCU
Processo: 020.022/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9817/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.022/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edilene do Nascimento Machado Santos (XXX.268.487-XX); Erivalda Alves Machado dos Santos (XXX.428.937-XX); Eva Deraldina Soares Pereira (XXX.798.887-XX); Ione Varela Damasceno Martins Ribeiro (XXX.276.097-XX); Lenir da Silva Damasceno (XXX.826.447-XX); Maria Aparecida Simonassi Machado (XXX.116.697-XX); Maria da Penha Bulhoes Vicente dos Santos (XXX.132.951-XX); Marta da Silva Damasceno (XXX.783.387-XX); Mirian da Silva Damasceno dos Reis Arantes Vieira (XXX.781.027-XX); Nilza Carla dos Santos Rodrigues (XXX.260.277-XX); Osana Leite Sobrinho (XXX.591.777-XX); Renata de Oliveira Leite (XXX.227.117-XX); Tereza Martins de Oliveira (XXX.549.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.